Tribunal: TJES
Processo: 5001803-77.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo
Data de julgamento: 2020-09-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001803-77.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: CARLOS EDUARDO PENA e outros
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001803-77.2019.8.08.0030

RECORRENTE: GOL LINHAS AÉREAS S.A.

RECORRIDA: CARLOS EDUARDO PENA, JEANNE D ́ARC ROCHA PENA

SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

RELATOR: JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATÓRIO/VOTO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE VOO. COMPANHIA AÉREA NÃO DEMONSTRA A OCORRÊNCIA DE CASO FORTUITO. FORTUITO INTERNO NÃO RETIRA A RESPONSABILIDADE DE INDENIZAÇÃO AO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
. 1. Conheço do Recurso Inominado (ID 569023) interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual, o recebo em seu regular efeito, na forma do art. 43 da Lei 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas (ID 569027). 2. Relatório dispensado, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. 3. Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença (ID 569021). Os fundamentos trazidos em sede recursal não são aptos a infirmar a conclusão traçada pela decisão impugnada. Observando as provas juntadas aos autos, nota-se que a Companhia Aérea recorrente não apresenta qualquer prova que demonstre a ocorrência do alegado caso fortuito. Ademais, ressalta-se que a ocorrência de fortuito interno faz parte do risco do negócio, não sendo motivo a justificar a não responsabilização da companhia aérea. Dessa forma, evidente a falha na prestação de serviços por parte da recorrente, a qual, de acordo com o art. 14 do CDC, responde objetivamente diante de seus equívocos. No tocante ao quantum fixado, verifico que o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) para cada autor se encontra adequado para reparação do dano sofrido, levando-se em consideração as peculiaridades do caso. 4. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”. 5. Sentença que merece manutenção por seus próprios fundamentos, por força do artigo 46 da Lei 9.099/95. Recurso conhecido e NÃO PROVIDO. Condeno a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.